Tribunal: STF
Processo: ARE 1480090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CORRUPÇÃO ATIVA. DESOBEDIÊNCIA. NULIDADES AFASTADAS. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA CORRETA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES.



    1. Extrai-se dos autos que uma guarnição policial viu o acusado conduzindo uma motocicleta em via pública em alta velocidade. Ato contínuo os policiais foram atrás do acusado e deram ordem de parada, o que foi ignorado, resultando em uma breve perseguição. Segundo os militares, o acusado ao ser parado portava uma garrafa de vodka presa em sua calça e teria oferecido uma quantia em dinheiro para ser liberado.



    2. A denúncia descreve de maneira clara e direta a ação do acusado, que teve plena ciência dos fatos que lhe foram imputados, podendo exercer sem embaraços a ampla defesa. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do CPP. De toda sorte, a superveniência da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia.



    3. Não há nulidade na condenação pelo crime de corrupção ativa pela não apreensão do suposto dinheiro oferecido como suborno. Tratando-se de delito formal, que se consuma com o mero oferecimento ou promessa de vantagem indevida, a apreensão ou mesmo a existência de tal vantagem são irrelevantes para a configuração do crime.



    4. Inviável acolher no direito processual penal a teoria da “perda de uma chance”, sob o argumento de que a Promotoria de Justiça não instruiu a acusação adequadamente. A alegação de que no local da abordagem havia câmeras instaladas que comprovariam que o acusado foi coagido pelos militares cabia à defesa, que pretende subverter a regra da distribuição do ônus probatório, prevista no art. 156, do CPP.



    5. Autoria e materialidade das três imputações devidamente comprovadas. Insurgência defensiva quanto ao fato de ser a prova oral somente o testemunho dos policiais que não se justifica. Depoimentos seguros e congruentes, merecendo, à míngua de prova em contrário, total prestígio, a teor da Súmula nº 70 da Corte. Prova robusta no sentido de que o acusado conduzia uma motocicleta em via pública embriagado e que desobedeceu ordem de parada e ainda ofereceu vantagem indevida aos policiais no intuito de ser liberado.



    6. A ordem de parada de policiais militares em patrulhamento ostensivo se distingue da ordem emanada pelo agente de trânsito, ainda que policial, caracterizando o crime de desobediência, especialmente quando a conduta visa acobertar a prática de outro delito. Precedentes (STJ - HC 563.570/MS; AgRg no REsp 1872022).



    7. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa não ultrapassa o campo meramente argumentativo, não se desincumbindo a defesa de demonstrar qualquer indício de que o acusado estivesse recebendo ameaças contemporâneas e concretas no momento da abordagem policial.



    8. Dosimetria. Diversamente do que afirma a Promotoria de Justiça, a reprovabilidade de cada delito não ultrapassou a normalidade dos tipos penais, tendo em vista que os delitos foram cometidos de madrugada, sendo, portanto, irrelevante que o bairro fosse residencial ou que possuísse diversas escolas, levando-se em consideração a ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado.



    9. A fixação da pena abaixo de 04 anos de reclusão somada à recidiva prescreve o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.



    10. Apesar da reincidência, o acusado faz jus à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois o seu encarceramento resultaria em efeito meramente excludente, afastando-se dos fins da pena e dificultando a reintegração na sociedade. A prisão é a ultima ratio, devendo ser aplicada aos criminosos que demonstrem periculosidade, sendo certo que é recomendável evitá-la nos delitos menos graves, ainda que por infortúnio ocorra um resultado com considerável dano ao bem jurídico. Cabe registrar que o próprio Código Penal permite a substituição da pena em caso de reincidente não específico (art. 44, § 3º).



    11. Pedido de detração e de livramento condicional que devem ser requeridos no Juízo de Execuções. Cumpre salientar que “as alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência”, como no caso. (STJ AgRg no REsp 1716664/SP, DJe 28/05/2018).



    12. Pena privativa de liberdade que se substitui por uma prestação de serviços à comunidade e uma prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, fixando-se o regime prisional semiaberto para o caso de descumprimento das penas alternativas.



    Desprovimento do recurso ministerial. Parcial provimento do recurso defensivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, caput, e LV e LVII; 37, caput; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente